Tribunal: TJMT
Processo: 1036572-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036572-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JOCEMAR DA SILVA CANDIDO - CPF: 082.709.609-77 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME –
REGRESSÃO
DEFINITIVA

DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – QUESTÃO OBSERVADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUSÇAÕ PENAL –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA.

Tendo em vista que o reeducando nem sequer foi intimado para a
audiência admonitória, referente para cientificação sobre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena, referente à primeira condenação, torna-se inadmissível a regressão de regime, em razão do cometimento de novo delito, pois, com razão, não havia nem mesmo iniciado a execução penal.

Conquanto a superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a
regressão
cautelar
do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, no entanto, se não realizada a audiência de justificação, oportunizando-se ao indivíduo o exercício do contraditório, seja por meio da defesa técnica ou autodefesa, torna-se inviável a regressão definitiva, consoante inteligência do disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

Não se conhece do
pedido de retificação da data-base, para fins de progressão de regime ou demais benefícios, uma vez que a matéria demanda aprofundada análise e deve ser reservada, novamente, ao crivo do Juízo da Execução Penal, para eventuais retificações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, buscando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Jocemar da Silva Cândido
, em razão da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente cumpria pena em regime semiaberto, e, em razão da prática de novo delito, o magistrado singular determinou sua regressão ao regime fechado.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que sequer havia dado início ao cumprimento da anterior condenação, visto que não foi realizada audiência admonitória, pois nem mesmo foi intimado para comparecer à solenidade, de modo que a motivação acerca da prática de novo crime é inapta para gerar a regressão ao regime mais severo.

Por fim, alega equívoco na decisão de primeiro grau, quanto à data-base como marco para fins de progressão de regime.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado e daquela que alterou a data-base para aferição do requisito temporal aquisitivo de benefícios, a exemplo da progressão de regime.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, a fim de corrigir os referidos equívocos da autoridade judiciária impetrada.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 259889184) e as informações judiciais devidamente prestadas ocasião em que o magistrado singular apenas ressalta os processos executivos de pena que pesam em desfavor do paciente, destacando, ao fim,
“que a audiência admonitória não ocorreu porque o reeducando estava em regime menos gravoso, mas não compareceu à solenidade.”
(Id. 261881769)

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
concessão
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus - Execução Penal – Paciente condenado pela prática de crimes de furtos qualificados, nas formas consumada e tentada – regressão definitiva de regime determinada pelo Juízo Singular – expedição de mandado de prisão – inconformismo – pretendida nulidade da decisão – viabilidade – paciente que não havia iniciado o cumprimento da pena – audiência admonitória não realizada – ademais, inadmissível regressão definitiva sem prévia oitiva do condenado - Pela concessão da ordem.”
(Id. 264222779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
, a revogação da decisão que determinou a regressão do paciente
Jocemar da Silva Cândido
ao regime fechado, bem como a retificação da data-base para aferição do requisito temporal aquisitivo de benefícios, a exemplo da progressão de regime.

Em abono à pretensão, o impetrante assevera que o paciente sequer havia dado início ao cumprimento da anterior condenação, visto que não foi realizada audiência admonitória, pois nem mesmo foi intimado para comparecer à solenidade, de modo que a motivação acerca da prática de novo crime é inapta para gerar a regressão ao regime mais severo.

Antes de adentrar no cerne da questão, importante esclarecer q
ue não desco
nheço que as matérias relacionadas à execução penal, via de regra, devem ser
objeto de recurso de agravo de execução, não se admitindo
, portanto, a utilização do
habeas corpus
como substitutivo
de via recursal própria
.

No entanto, também s
e sabe que em casos excepcionais, sobretudo quando verificada
hipótese de nulidade flagrante, a ordem pode ser concedida inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Prec
edentes: STF,
HC 147.210
-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020;
HC 180.365
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020;
HC 170.180
-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020;
HC 169174
-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019;
HC 172.308
-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e
HC 174184
-AgRg, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019
. STJ,
HC 563.063-SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;
HC 323.409/RJ
, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018;
HC 381.248/MG
, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.
”
(STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Visto sob esse prisma, diante da constatação da nulidade que será demonstrada a seguir,
conheço, ao menos em parte,
da presente ação constitucional e passo à análise do mérito.

Por oportuno, reproduzo o enredo fático-temporal traçado pelo douto Procurador:

“(...) Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o ora paciente, JOCEMAR DA SILVA CÂNDIDO, responde ao Processo Executivo de Pena no 0000694-92.2018.8.11.0086, em trâmite na Vara Única [Execução Penal] da Comarca de Nobres – MT.

Infere-se que o mencionado PEP foi instaurado em razão da condenação proferida nos autos no 0002307-21.2016.8.11.0086, oportunidade em que o paciente foi condenado à pena de 01 [um] ano, 06 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser descontada em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 [duas] restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal [ID 259889172 – Págs. 16/29].

A condenação acima mencionada transitou em julgado na data de 10.06.2016 [ID 259889172 – Pág. 34], razão pela qual foi instaurada a presente execução penal, à época em trâmite na 3a Vara [Criminal] da Comarca de Nova Mutum – MT, sendo designada audiência admonitória para o dia 16.07.2018 [ID 259889172 – Pág. 36].

Posteriormente, sobreveio aos autos petição da Defensoria Pública informando que o reeducando encontrava-se residindo no município de Juína – MT [ID 259889172 – Pág. 52], de modo que a Magistrada Singular determinou a remessa do PEP para a mencionada Comarca [ID 259889172 – Pág. 103].

Recebidos os autos na Comarca de Juína – MT, fora designada novamente audiência admonitória para o dia 29.05.2019 [ID 259888172 – Pág. 108].

Empós, adveio aos autos novos documentos, informando 02 [duas] outras condenações definitivas do paciente, a primeira na ação penal no 0005017-48.2015.8.11.0086, onde restou condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à reprimenda de 01 [um] ano, 01 [um] mês e 22 [vinte e dois] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto [ID 259889172 – Págs. 151/153], e, a segunda, na ação penal no 1000524-72.2021.8.11.0030 pela prática do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 [três] anos, 01 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto [ID 259889172 – Págs. 176/181].

Ato contínuo, houve decisão determinando a remessa do PEP para a Comarca de Nobres – MT [ID 259889172 – Pág. 187].

Ao depois, foi proferida decisão pelo juízo da execução penal determinando a regressão de regime definitiva para o fechado, em razão da prática de novos delitos no curso da execução (...)”

Posteriormente, sobreveio aos autos nova condenação do paciente na ação penal no 1000128-32.2020.8.11.0030, onde restou condenado à reprimenda de 02 [dois] anos, 08 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal [ID 259889180 – Págs. 56/57].

A referida condenação transitou em julgado na data de 20.06.2024 [ID 259889180 – Pág. 68], razão pela qual foi expedido mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena, devidamente cumprido em 23.08.2024 [ID 259889180 – Págs. 72/73]. Empós, foi juntado aos autos o Atestado de Pena [ID 259889183 – Págs. 14/15].

Ato contínuo, a defesa pleiteou pela reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime [ID 259889184 – Pág. 03], pleito que restou indeferido nos seguintes termos:

“O ordenamento jurídico não contempla a hipótese de reconsideração, razão pela qual a decisão de seq. 28.1 que determinou mantenho a regressão do regime ao reeducando, pelos fundamentos já expostos.

Destaco que a audiência admonitória não ocorreu porque o reeducando estava em regime menos gravoso, mas não compareceu à solenidade. Não houve mora do Poder Judiciário para acolher a tese defensiva. Tanto é que na última folha do primeiro documento anexado ao executivo é justamente a designação da admonitória.

No entanto, o que pretende a Defesa é utilizar a má-fé de JOCEMAR para se beneficiar. Em outras palavras, deseja se beneficiar da própria torpeza.

Além disso, basta a ciência da primeira condenação para que exista falta grave posterior pelo cometimento do novo delito, sendo exatamente a hipótese dos autos, já que fugiu para evitar o cumprimente da reprimenda.

De igual modo, homologo o cálculo de pena juntado na seq. 60.2, pois o último mandado de prisão foi cumprido em 23/08/2024 (fl. 50/51 – seq. 32.2). Friso que a regressão de regime interrompe o prazo para progressão, consequentemente, alterando a data-base.

Não há em se falar e retroação da data-base para o dia do cometimento do delito, pois o reeducando estava foragido. Isto é, do dia do cometimento da infração até a data da captura, não estava cumprimento pena.

Assim, colher a tese defensiva será computar o tempo da reprimenda durante o período em que esteve foragido, subvertendo nosso ordenamento jurídico.”
(Id. 264222779).

Feitos os esclarecimentos iniciais, prossigo.

Na ocasião em que indeferi a medida liminar requerida, ressaltei que não havia verificado, de plano, teratologia ou ausência de fundamentação acerca da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, isso porque havia a informação de que, no curso de processo executivo de pena que cumpria, ele voltou a praticar fato definido como crime doloso, incidindo, assim, em falta grave, de modo que, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, revela-se possível a regressão.

Em relação aos argumentos trazidos na impetração – especificamente,
ausência de
intimação
do paciente para comparecimento à audiência admonitória, referente à primeira condenação – embora a autoridade judiciária impetrada havia ressaltado no
decisum
que
“a
a
udiência admonitória não ocorreu porque o reeducando estava em regime menos gravoso, mas não compareceu à solenidade”,
entendi que a alegação do magistrado seria um tanto quanto dúbia, visto que
não ficou devidamente esclarecido se o paciente, de fato, havia sido
intimado,
ou não
, para comparecer à referida audiência.

Consequentemente, embora indeferida a medida liminar,
ressaltei expressamente
que a questão afeta à
intimação

do reeducando, ora paciente,
deveria ser melhor esclarecida pela própria autoridade judiciária impetrada
, por meio das informações judiciais.

Em prossecução, o magistrado de origem, nas referidas informações,
não esclareceu
a controvérsia, se limitando a consignar, novamente e simplesmente, que
“a audiência admonitória não ocorreu porque o reeducando estava em regime menos gravoso, mas não compareceu à solenidade.”
(Id. 261881769).

Evidentemente, o mero fato de o paciente não ter comparecido à audiência, não implica reconhecer que necessariamente ele foi intimado.

Daí porque entendo que, nesse ponto, a ordem deve ser
concedida.

A meu ver, incide na hipótese em apreço,
duas situações de nulidade,
a primeira, referente à ausência de intimação do paciente quanto à audiência admonitória, e, a segunda, ausência de designação de audiência de justificação, o que torna inviável a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado.

Com efeito, filio-me ao entendimento do douto Procurador de Justiça, cujos argumentos integro a esse
decisum
:

“(...)infere-se dos autos que é incabível a regressão de regime, haja vista que o ora paciente, JOCEMAR DA SILVA CÂNDIDO, não havia sequer iniciado o cumprimento da reprimenda fixada nos autos no 0002037-21.2016.8.11.0086, que ensejou a instauração do presente PEP.

Convém salientar que apesar de ter sido designada audiência admonitória para o dia 29.05.2019, não houve a realização da solenidade, nem mesmo tentativa de intimação do paciente para comparecimento.

Deste modo, como não houve audiência admonitória para cientificação do condenado sobre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena, inadmissível a regressão de regime, em razão do cometimento de novo delito, pois, repise-se, a execução penal não havia iniciado.(...)”
(Id. 264222779).

Portanto, diante da ausência de intimação e, consequentemente, da não realização da audiência admonitória, não há dizer que o paciente iniciou o cumprimento da pena e, tão pouco, que teve ciência das condições “que deveriam ter sido impostas”.

Ainda mais, ao menos a meu ver, quando da ausência de designação da audiência de justificação.

In casu
, conforme consta dos autos, a autoridade judiciária da Comarca de Nobres, em 18.3.2024, após notícia das práticas de novos crimes, decretou a
regressão cautelar
de
Jocemar da Silva Cândido
, do regime semiaberto ao fechado, consoante os termos da decisão anexa (Id. 259889172, p. 207-209).

Hipoteticamente, ainda que pudesse ser validada a decisão de
regressão cautelar
– caso tivesse sido realizada a audiência admonitória anteriormente discutida – ainda assim, o magistrado singular não poderia ter
regredido definitivamente
o reeducando, sem antes designar e realizar a audiência de justificação.

A audiência de justificação, como se sabe, é imprescindível, porquanto deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, oportunizando ao reeducando, inclusive acompanhado de sua defesa tecnicamente, manifestar-se e apresentar suas escusas.

Assim, uma vez não observadas as exigências do disposto no artigo 118, § 2o da Lei de Execução Penal, não há falar em
regressão definitiva
.

Nesse sentido, destaco entendimento desta egrégia Câmara Criminal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO –
REGRESSÃO
DEFINITIVA

DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

– CONTRADITÓRIO PRÉVIO MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA

DE
JUSTIFICAÇÃO

– PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DO AGRAVANTE AINDA QUE POR VIDEOCONNFERÊNCIA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2o DA LEP – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA

DE
JUSTIFICAÇÃO

EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 15 QUINZE DIAS. A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a
regressão

do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na
audiência
admonitória. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, a realização de
audiência

de
justificação

é imprescindível para a
regressão
definitiva
de regime prisional, a fim de oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Agravo parcialmente provido, para determinar a realização de
audiência

de
justificação

em prazo não superior a 15 quinze dias, ainda que por videoconferência.
”
(TJ/MT AgEx. n. 1000422-09.2022.8.11.0000 – 2a CCrim – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 27.4.2022, Publicado em 2.5.2022)
.

Portanto, concluo que o
decisum
ora hostilizado encontra-se eivado de manifesta nulidade, uma vez que, repito, não designada a audiência de justificação, a qual por sinal, além de imprescindível, seria inclusive salutar, pois o paciente poderia informar, bem como o magistrado tomar conhecimento do fato de que ele nem sequer teria iniciado o cumprimento da condenação anterior.

Por outra vertente, em relação ao pedido de retificação da data-base, como marco para fins de progressão de regime ou demais benefícios, a matéria não deve ser conhecida, pois, embora deva ser revogada a decisão que determinou a regressão de regime, essa questão deve ser submetida novamente à análise prévia do Juízo da Execução.

No caso, o magistrado singular, após conhecimento do presente julgado, deve proceder à eventual retificação do cálculo de pena, lembrando que, nesse tocante, havendo inconformismo da defesa, a matéria deve ser objeto de análise acurada por meio do recurso adequado, no caso, o agravo em execução, salvo manifesta arbitrariedade do Juízo de origem.

Por todo o exposto,
conheço em parte do
habeas corpus
, e nessa extensão,
concedo a ordem,
tão somente para declarar a nulidade da decisão que determinou a regressão definitiva do paciente
Jocemar da Silva Cândido
, do regime semiaberto ao fechado.

Contudo, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, uma vez que ele também se encontra preso preventivamente em outros feitos, a exemplo dos autos n. 1000128-32.2020.8.11.0030.

Por fim, comunique-se ao Juízo das Execuções Penais daquela Comarca, para que determine a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025